Tribunal: TJMT
Processo: 0019398-33.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019398-33.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 483.534.691-20 (APELANTE), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ART. 302, DA LEI 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DO DELITO E DA AUTORIA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA –
2. SUSPENSÃO DA CNH
(ART. 293 DO CTB) - EXCLUSÃO OU SUSPENSÃO DA PENA ACESSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - MOTORISTA PROFISSIONAL – MAIOR DEVER DE CUIDADO

–
3
.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

1.
Em se tratando de Homicídio culposo, decorrente de acidente de trânsito, existentes nos autos elementos de prova hábeis a comprovar a imprudência do Apelante, tais como, o teor do Laudo Pericial do local e circunstâncias do acidente, inadmissível a aplicação do axioma
in dubio pro reo
;

2
. Conforme orientação do STJ
“(...) os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito (...)”
.(AgRg no REsp 1771437/CE).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luiz Carlos da Silva

foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
e
2 meses de detenção
, substituídos por
duas penas restritivas de direitos
, e à
suspensão
, por
1 ano
, da
habilitação
para dirigir veículo automotor,

pela autoria do crime de
Homicídio Culposo
tipificado
no

art. 302
da Lei 9.503/97
(Ids. 20183952 e 20183954).

Irresignado, interpôs, a tempo e modo, este
Recurso de Apelação Criminal
, objetivando ser
absolvido
com base no axioma
in dubio pro reo
, bem como pretendendo, acaso não satisfeita a pretensão, que fosse
afastada a pena acessória
de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor (Id. 20174042).

As contrarrazões do MP de 1o grau são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 20184047 e 20184048);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário oferecido (Id. 26756985):

“SUMÁRIO: Recurso de Apelação criminal –
Homicídio culposo
na direção de veículo automotor – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida
absolvição
do Apelante ante a
insuficiência de prova
da autoria –
Impossibilidade
–
conjunto probatório
e
laudo pericial
realizado por perito oficial aptos a embasar a condenação – 2) Pretendido o
afastamento da condenação de suspensão da habilitação
–
Impossibilidade
– Pena de suspensão da habilitação é
cumulativa e não alternativa
– Pelo
desprovimento
do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020